Tribunal: TJSP
Processo: 1098326-76.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação cível. Seguro saúde. Indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da parte autora.

Reembolso integral dos honorários médicos. Impossibilidade. Observância das regras e limites de reembolso previstos em contrato. Necessidade de consulta à tabela de reembolso da ré e de realização de operação matemática que não torna a cláusula abusiva,

Ementa:
Apelação cível. Seguro saúde. Indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da parte autora.

Reembolso integral dos honorários médicos. Impossibilidade. Observância das regras e limites de reembolso previstos em contrato. Necessidade de consulta à tabela de reembolso da ré e de realização de operação matemática que não torna a cláusula abusiva, inexistindo violação ao Código de Defesa do Consumidor. Precedentes desta C. 6a Câmara.

Dano moral por atraso injustificado na cirurgia e recusa injusta de materiais. Descabimento. Fatos deduzidos nos autos que não caracterizam dor emocional profunda, situação vexatória ou mesmo prejuízo a atributos da personalidade da requerente.

Para a ocorrência do dano extrapatrimonial é necessária a conduta e o nexo de causalidade que a ligue ao resultado. Caso concreto em que a requerente não logrou demonstrar o agravamento da sua condição clínica ou abalo psicológico no interregno até a efetiva realização da cirurgia. Indenização indevida.

Sentença mantida. Recurso desprovido.